Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-03.2023.8.11.0028
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001003-03.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (APELADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. MUNICÍPIO DE POCONÉ-MT. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARCIAL REJEITADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. DÉBITO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Poconé-MT contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança ajuizada por Águas de Poconé S.A., condenando o Município ao pagamento de R$ 978.165,34, referente a tarifas de serviços de abastecimento de água em prédios públicos municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição parcial da dívida referente aos débitos anteriores a 08/05/2018; (ii) estabelecer se houve comprovação adequada dos débitos cobrados pela concessionária; (iii) determinar se era necessária a realização de perícia judicial para apurar o real montante devido; (iv) verificar a adequação dos encargos moratórios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há prescrição parcial da dívida, pois houve interrupção do prazo prescricional por meio de cobrança extrajudicial realizada pela concessionária em 16/11/2020 e pelo reconhecimento expresso da dívida pelo Município através de Ofício subscrito pelo Prefeito Municipal.

4.

O reconhecimento da dívida pelo Município, por meio do Ofício nº 455/GP/MT e do Termo de Compromisso nº 01/21, constitui ato inequívoco que interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

5.

A concessionária apresentou documentação suficiente para comprovar a existência e o valor da dívida, incluindo o contrato de concessão, histórico de consumo de cada imóvel e demonstrativos de débitos.

6.

É desnecessária a realização de perícia judicial quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando que o Município não impugnou especificamente os valores cobrados nem comprovou o pagamento das tarifas.

7.

O laudo técnico apresentado pelo Município não observou os termos do contrato de concessão, pois considerou apenas o consumo mínimo de 10m3 para todas as unidades, ignorando as medições efetivamente realizadas pela concessionária.

8.

Os encargos moratórios fixados na sentença (correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação) estão em conformidade com a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

O reconhecimento da dívida pelo devedor, por meio de ofício ou termo de compromisso, constitui ato inequívoco que interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

2.

É desnecessária a realização de perícia quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente quando o devedor não impugna especificamente os valores cobrados nem comprova o pagamento.

Dispositivos relevantes citados

CC, art. 202, VI; Decreto nº 20.910/32, art. 4º; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1022161-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por ÁGUAS DE POCONÉ S.A., e condenou o Município ao pagamento de R$ 978.165,34 (novecentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente a tarifas de serviços de abastecimento de água em prédios públicos municipais, com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, o Município de Poconé alega, preliminarmente, a prescrição parcial da dívida, sustenta que os débitos anteriores a 08/05/2018 estariam prescritos, considerando que a ação foi proposta em 08/05/2023. Argumenta que os documentos apresentados pela concessionária (cartas de cobrança, termo de compromisso e proposta de acordo) não teriam o condão de interromper a prescrição, por apresentarem irregularidades formais.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação dos débitos, alega que a concessionária não apresentou faturas detalhadas de cada unidade consumidora. Afirma que o laudo técnico contratado pelo Município apurou valor muito inferior ao cobrado (R$ 149.839,20). Defende a necessidade de realização de perícia judicial para apurar o real montante devido. Questiona ainda a relação contratual e a obrigação do Município em pagar todas as tarifas cobradas, bem como a aplicação dos encargos moratórios.

Ao final, requer seja conhecido e dado provimento ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela concessionária Águas de Poconé S.A., oportunidade em que, pugna pelo não conhecimento do recurso, por inovação recursal, ou pelo seu desprovimento. (id. 301505859)

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria não se subsume ao interesse público justificador da intervenção ministerial como
custos legis
. (Id. 301505859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE POCONÉ-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por ÁGUAS DE POCONÉ S.A., e condenou o Município ao pagamento de R$ 978.165,34 (novecentos e setenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente a tarifas de serviços de abastecimento de água em prédios públicos municipais, com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem. O Município apelante alega que os débitos anteriores a 08/05/2018 estariam prescritos, considerando que a ação foi proposta em 08/05/2023 e o prazo prescricional seria de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, houve interrupção do prazo prescricional por meio de cobrança extrajudicial realizada pela concessionária apelada, iniciada em data de 16/11/2020, através das cartas APO nº 078/2020 e nº 030/2021, constantes do ID 301505409.

Mais importante ainda, o próprio Município de Poconé-MT reconheceu expressamente a existência do débito por meio do Ofício nº 455/GP/MT, de 17/11/2020, subscrito pelo Prefeito Municipal, no qual solicitou o parcelamento da dívida referente ao período de 2017 a 2020, conforme se verifica no ID 301505409.

O referido ofício contém manifestação inequívoca de reconhecimento da dívida pelo Município, nos seguintes termos:
"solicitar [...] que seja feita o parcelamento do débito ainda existente entre 2017 a 2020
". (id. 301505409)

Posteriormente, as partes firmaram o Termo de Compromisso nº 01/21 (ID 301505409), no qual o Município se comprometeu "a quitar os débitos vencidos e a vencer junto à CONCESSIONÁRIA, referente ao consumo mensal de água nos imóveis do Município".

Nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, a prescrição se interrompe "
por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
No caso, tanto o ofício subscrito pelo Prefeito Municipal quanto o Termo de Compromisso constituem atos inequívocos de reconhecimento da dívida, aptos a interromper o prazo prescricional.

Vejamos o entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento da dívida pelo devedor interrompe a prescrição:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS - ICMS — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO PRESCRICIONAL - OBEDECIDO –
PARCELAMENTO
DO DÉBITO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de ICMS, não existindo comprovação de entrega de declaração pelo contribuinte, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (art. 149 do CTN)
2. Se não decorreu o lustro prescricional entre a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação da parte executada, não há se falar em prescrição.
3. “Por força do art. 174, IV, do CTN, o
pedido
de
parcelamento
de débito tributário interrompe a prescrição da pretensão de cobrança, pois é ato que importa
reconhecimento
da
dívida
pelo devedor.” (Agint No Resp 1839377/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 28/10/2020)
4. Decisão mantida, recurso desprovido.
(N.U 1022161-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Ademais, o art. 4º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que
"não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
".

Portanto, interrompida a prescrição em novembro de 2020, não há que se falar em prescrição parcial da dívida, uma vez que as tarifas cobradas na presente ação venceram entre os anos de 2017 e 2023, período inferior ao quinquênio prescricional contado retroativamente da data da interrupção.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição parcial.

No mérito, o recurso também não merece provimento.

O Município apelante alega que a concessionária não comprovou adequadamente os débitos cobrados, não apresentando faturas detalhadas de cada unidade consumidora.

Contudo, conforme se verifica dos autos, a concessionária apelada apresentou documentação suficiente para comprovar a existência e o valor da dívida, incluindo:

1.

Contrato de Concessão nº 146/2008, que estabelece a obrigação do pagamento de tarifas pelos serviços de abastecimento de água;

2.

Histórico de consumo relativo à matrícula de cada imóvel do Município (ID 301505409);

3.

Demonstrativos de débitos, com os valores de cada fatura devidamente atualizados;

4.

Ofício nº 455/GP/MT, no qual o próprio Município reconheceu a existência da dívida;

5.

Termo de Compromisso nº 01/21, no qual o Município se comprometeu a quitar os débitos.

O cálculo das tarifas foi realizado nos termos da cláusula quarta do contrato de concessão, com base nas medições mensais realizadas por meio de hidrômetros instalados nos imóveis, conforme previsto no próprio contrato elaborado pelo Município.

Importante ressaltar que o Município não impugnou especificamente os valores cobrados nem comprovou o pagamento das tarifas, limitando-se a alegar genericamente a ausência de comprovação dos débitos.

Quanto ao laudo técnico apresentado pelo Município, que apurou valor inferior ao cobrado, verifica-se que tal documento não observou os termos do contrato de concessão, pois considerou apenas o consumo mínimo de 10m3 para todas as unidades, em todos os meses do período, ignorando as medições efetivamente realizadas pela concessionária, que demonstram consumo superior ao mínimo em diversos imóveis, como escolas, creches e postos de saúde.

O Município apelante alega a necessidade de realização de perícia judicial para apurar o real montante devido. Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Primeiramente, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Município expressamente informou "
que não tem interesse na produção de outras provas, além daquelas já carreadas nos autos"
(ID 301505445), e requereu o julgamento antecipado da lide.

Ademais, os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de produção de prova pericial, especialmente considerando que o Município não impugnou especificamente os valores cobrados nem comprovou o pagamento das tarifas.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, foi adequado, uma vez que a matéria é predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

O Município apelante questiona a relação contratual e a obrigação de pagar todas as tarifas cobradas. Tal premissa, também não merece acolhimento.

Tendo

em vista que

o contrato de concessão firmado entre as partes (id. 301505408) estabelece claramente a obrigação do pagamento de tarifas pelos serviços de abastecimento de água, não prevendo qualquer isenção para o Município.

Ademais, o próprio Município reconheceu a existência da dívida e a obrigação de pagamento, tanto no Ofício nº 455/GP/MT quanto no Termo de Compromisso nº 01/21. (id. 301505409)

Importante ressaltar que o Município não alegou, em sua contestação, eventual descumprimento do contrato de concessão pela concessionária ou cobrança indevida, limitando-se a questionar genericamente a existência da dívida.

Por fim, ente púbico

municipal questiona os encargos moratórios fixados na sentença (correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação), alega genericamente que a relação entre as partes não seria regulada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Os encargos moratórios fixados na sentença estão em conformidade com a legislação aplicável, sendo a correção monetária pelo INPC adequada para recompor o poder aquisitivo da moeda e os juros de mora de 1% ao mês compatíveis com o disposto no art. 406 do Código Civil, que remete ao art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o Município não indicou quais seriam os índices de correção monetária e juros de mora que entende aplicáveis ao caso, limitando-se a alegar genericamente a necessidade de "revisão dos encargos".

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025